Tribunal: STF
Processo: ARE 1568055
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Usucapião. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a apelo extremo, em ação de usucapião motivada por exploração econômica de imóvel.



2. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão contestada.



3. A decisão monocrática contestada inviabilizou o processamento do apelo extremo em razão da necessidade de reexame de circunstâncias fático-probatórias.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a infirmar a decisão contestada e se a controvérsia sobre a ação de usucapião demanda o reexame de fatos e provas, em confronto com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir



5. Não houve intimação da parte agravada para contrarrazões, em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), por não haver prejuízo e por não se configurar "decisão surpresa" (art. 10 do CPC), visto que a decisão recorrida será mantida.



6. A parte recorrente não trouxe argumentos novos com aptidão para infirmar a decisão contestada.



7. A divergência quanto ao entendimento adotado pelo juízo de origem, sobre a ação de usucapião, demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias, o que é inviabilizado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



8. Agravo regimental não provido.